Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0711896-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANA AUGUSTA PINHEIRO SA DECISÃO Presentes os requisitos legais, com fulcro no disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e art. 11, XII, do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo de ID 51540804 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao juízo de origem.